Tribunal: TJBA
Processo: 2002850-04.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002850-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JOSÉ GERALDO LUCAS JÚNIOR

Advogado(s): JOSE GERALDO LUCAS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, PELO APENADO, CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXADA,
in casu
, COMO DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO ORA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, FORMULADA PELO REEDUCANDO, CONSISTENTE EM SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSIVITO DO CÓDIGO PENAL E DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EFETIVAMENTE DEBATIDA PELO COLEGIADO. INVIABILIDADE DA INSURGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por
José Geraldo Lucas Júnior
, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual. O referido Aresto
d
eu provimento ao Agravo em Execução Penal, manejado pel
o

Ministério Público e reformou
a decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execução Penal da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Maria Angélica Carneiro,
restando fixada como data-base para a obtenção de benefício na Execução Penal a data da última prisão do Réu condenado
.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que o Reeducando fora condenado ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. Registre-se que em 27/01/2021 decretou-se a prisão preventiva do Apenado, ora Embargante, que restou posteriormente solto em 18/02/2025. Ato contínuo, em 11/04/2025, o Insurgente foi novamente preso, desta feita, para mero cumprimento da prisão definitiva decorrente de sua condenação criminal transitada em julgado. O Douto Juízo
a quo
considerou, como data-base para obtenção de benefícios na execução penal, a data da prisão preventiva, qual seja, 27/01/2021 – o que ensejou a presente irresignação ministerial. Oposto o pertinente Agravo em Execução, pelo
Parquet
, o
decisum
restou reformado, o que acarretou o aviamento dos presentes Embargos.

3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE.
Aduz o Irresignado, em apertado resumo, que “o
Acordão Embargado viola frontalmente o Art. 42 do Código Penal”, além de “ferir de morte” o princípio do
non bis in idem
. Sustenta, outrossim, o Embargante, que “a Constituição Federal garante ao acusado o direito a ampla defesa, do Contraditório e devido processo penal, nos termos do art. 5º, incisos LV e LIV da Carta Magna.” Conclui, por fim, que “Ao julgar Procedente o recurso ofertado pela Ministério Público do Estado da Bahia, este douto juízo não se manifestou sobre os institutos jurídicos supra apontados”, pleiteando o saneamento da hipotética omissão perpetrada na situação em espeque.

4. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Forçoso salientar, sobre o assunto em debate, que de acordo com a jurisprudência do E. STJ, “Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024). Registre-se, por oportuno, que o E. STF assevera que “Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” (ARE 1391452 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025). Insta considerar, ademais, que esta Colenda Corte de Justiça Estadual afirma que “Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – e não à revisão de decisão de mérito, com a qual não se conforma o embargante.” (ED na APCrim nº 0000456-97.2012.8.05.0103, Rela. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024).

5.
Isto posto, imperioso reconhecer que as alegações formuladas pelo ora Embargante não possuem o condão de alterar as conclusões adotadas pelo provimento jurisdicional invectivado. Nessa senda, urge ressaltar que o pronunciamento judicial vergastado tratou, de forma minuciosa e pormenorizada, das matérias tidas pelo Insurgente como não apreciadas na espécie. Com efeito,
o Acórdão objurgado pautou-se em jurisprudência atual e pacífica, prestigiando a estabilidade e uniformidade do entendimento firmado pela Corte – derivado, ressalte-se, da linha de raciocínio emanada do E. STJ –, de modo que ressoa salutar explicitar que o julgador não se revela adstrito ao enfrentamento de toda e qualquer tese defensiva, quando a motivação declinada mostrar-se suficiente, como no caso dos autos
.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo em Execução Penal nº 2002850-04.2025.8.05.0001
, em que são partes, como Embargante,
José Geraldo Lucas Júnior

e, como Embargado,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em

CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11